Tribunal: STF
Processo: ARE 884854
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo convertidos em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Serventuários de cartórios extrajudiciais. Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência Social. Impossibilidade. Exercício de atividade estatal delegada a particulares. Não ocupação de cargo público efetivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.